Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-60.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001117-60.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVERTON DE SOUZA RIZZOTTO - CPF: 014.447.921-48 (RECORRENTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001117-60.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Everton de Souza Rizzotto

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Everton de Souza Rizzotto

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 55

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECONHECIMENTO DE COBRANÇA DEVIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 6.000,00 QUE RESULTA MANTIDA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA PARTE AUTORA – PRAZO RECURSAL COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA QUE A PARTE REGISTROU CIÊNCIA DA SENTENÇA –– PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

O Recurso Inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente,
consoante disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas às partes, ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à suspensão de energia, sem a observância da normativa legal, e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, contudo, julgou improcedente o pleito de declaração de inexistência de débito referente à cobrança das faturas discutidas nos autos, visto que restou demonstrada pela ré que a inspeção foi devidamente acompanhada e assinada pelo usuário dos serviços, porquanto o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa (id. 109088992).

A ré ora recorrente pugna a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito ao efetuar cobrança do consumo efetivamente utilizado pelo consumidor.

Quanto ao recurso interposto pela parte autora, vislumbra-se que a interposição da peça recursal somente ocorreu no décimo segundo dia, mesmo após intimação do juízo para juntada do referido documento, conforme certidão acostada no id. 109088506.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré no que tange às cobranças de faturas acima da média de consumo da UC N. 6/21536954 e da suspensão do fornecimento de energia em seu estabelecimento comercial.

Na exordial, a parte autora afirma que não concorda com as cobranças de faturas de energia recebidas em 10/2018 a 05/2019, uma vez que estavam com consumo acima da sua média mensal.

Aduz que a ré, além de efetuar as cobranças indevidas, ainda suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência, razão pela qual pleiteou a readequação das faturas reclamadas, bem como a condenação da reclamada em indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta.

Neste caso concreto,
Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa, essencialmente, quando há discrepância no consumo e desvio de energia, porquanto o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa, haja vista que o TOI encontra-se devidamente assinado pela parte reclamante, conforme se demonstra o id.109088992.

Recuperação de consumo que se afigura regular nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que houve a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da Reclamante em 27/12/2019 (sexta-feira).

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

Diante desse contexto, entendo que está correta a sentença em reconhecer a falha na conduta da ré, efetuar a suspensão do fornecimento de energia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, tem-se que efetuar a suspensão de energia elétrica, serviço inquestionavelmente essencial, configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o recurso interposto pelo autor, importante destacar que o art. 42 da Lei n. 9099/95 dispõe que “
o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”.

No presente caso
, a parte ré registrou ciência da sentença, por meio do diário eletrônico, Edição n. 11186, em 14/08/2021, e houve, ainda, a disponibilização por sistema na data de 16/08/2021.

Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo
Diário da Justiça Eletrônico
(
DJe
) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.

Desse modo, o prazo para interposição de Recurso Inominado começou a fluir no dia útil seguinte, qual seja 17/08/2021 e, consequentemente, encerrou-se no dia 30/08/2021.

No entanto, este Recurso fora interposto na data de 01/09/2021 (id.

109088504), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos.

Assim, diante da evidente intempestividade é o caso de não conhecer este recurso, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

RECURSO

INOMINADO
.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA COMPRA. REFLEXOS DA PANDEMIA (COVID-19). LIBERDADE TARIFÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
RECLAMANTE.
RECURSO
INTERPOSTO EM PROCESSO DISTINTO. ERRO GROSSEIRO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
. ARTIGO 42 DA LEI N. 9.099/95. INTEMPESTIVO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. A parte Autora registrou ciência publicação da sentença no dia 25.01.2022 (terça-feira), sendo assim, o prazo recursal iniciou-se em 26.01.2022 (quarta-feira), tendo como prazo final para interposição de
recurso
a data de 08.02.2022 (terça-feira), portanto, sendo interposto o presente
recurso
, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, se faz necessária reconhecer a sua
intempestividade
. 2. Recorrente justifica que, no prazo legal, o
recurso
foi

protocolizado em processo distinto. Erro Grosseiro.
Intempestividade
recursal. 3.
Recurso
não conhecido. (N.U 1015310-14.2021.8.11
.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Pelo exposto,
não

conheço
do recurso inominado aviado pela autora, pela manifesta intempestividade, e,
conheço
do recurso interposto ré, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022